Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-95.2021.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000396-95.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (RECORRENTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (RECORRENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANA VERGINIA DE OLIVEIRA - CPF: 982.279.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ANA KETHELY FELEX PEREIRA - CPF: 060.646.281-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DELGADO SABINO - CPF: 067.442.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMARGO DELLA PIAZZA - CPF: 058.623.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA - CPF: 604.260.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 204.921.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS - CPF: 733.821.081-00 (ASSISTENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), GIORDANA DOS SANTOS SECHI - CPF: 031.458.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 627.776.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO VALEIRO - CPF: 468.935.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLAVO CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.051-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 031.620.971-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SILVA DA COSTA - CPF: 062.116.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY HONORIO DA SILVA - CPF: 318.208.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA KELLER LOPES - CPF: 048.486.901-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIKE MARCELL NASCIMENTO GARCIA - CPF: 038.642.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA SOUZA DE LIMA - CPF: 053.783.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SANTI - CPF: 621.229.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CEZAR FACCO - CPF: 820.267.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (RECORRENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXERCEU JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXMOS. SRS. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO Nº 1.258 DO STJ. PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. PADRÃO PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRADO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Remessa de recurso especial pela Vice-Presidência do TJMT com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação à luz do Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ, após acórdão não unânime proferido em sede de embargos infringentes, que ratificou o voto majoritário prolatado quando do julgamento de recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o qual manteve a pronúncia do réu ao Tribunal do Júri, por suposta coautoria ou participação em crime de homicídio, desconstituída apenas parcialmente a decisão para que seja externada fundamentação jurídica válida a respeito das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os atos de reconhecimento pessoal e fotográfico foram realizados em conformidade com o art. 226 do CPP; (ii) se a prova produzida é suficiente para justificar a pronúncia ou há malferimento ao Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ; e (iii) se há elementos autônomos e independentes capazes de demonstrar a plausibilidade da acusação.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ firmou entendimento de que o reconhecimento pessoal e/ou fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido e não pode embasar decisões que exijam juízo de probabilidade.

4. Referido tema admite a utilização de prova autônoma e independente para fins de pronúncia, desde que não haja relação de causa e efeito com o ato viciado.

5. No caso, além dos reconhecimentos, foram produzidas provas independentes, como declarações judiciais de testemunhas presenciais, relatório de monitoração eletrônica e outros elementos circunstanciais que apontam a plausibilidade da acusação.

6. Ausente demonstração de que o acórdão recorrido contrariou o entendimento do STJ, sendo inaplicável o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

"1. Os reconhecimentos pessoal e fotográfico devem observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido o ato realizado em desconformidade, salvo quando corroborado por provas autônomas e independentes.

2. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade quanto à autoria, sendo suficiente a existência de indícios razoáveis de possível envolvimento do acusado no crime doloso contra a vida.

3. Não se impõe o juízo de retratação quando a decisão se mostra compatível com os parâmetros fixados no Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.987.651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.258).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

GILMAR REIS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência deste eg. Tribunal de Justiça nos moldes do
art. 1.030, II do Código de Processo Civil
, para
exercício de eventual
juízo de retratação
do v. acórdão desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por maioria,
negou provimento aos embargos infringentes
interpostos por
GILMAR REIS DA SILVA

em face do v. acórdão não unânime proferido pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício nos autos do recurso em sentido estrito n. 1000396-95.2021.8.11.0048, que lhe manteve o pronunciamento a Júri Popular, mas com determinação

de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para que profira nova decisão a respeito das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a falta de fundamentação jurídica válida.

O embargante
GILMAR REIS DA SILVA
foi denunciado e
pronunciado
juntamente com DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho” e LUCAS FELIPI HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, como incursos no
art. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
c/c art. 29, ambos do Código Penal, em face do que manejou recurso em sentido estrito arguindo a
nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal
, por
inobservância
às formalidades do art. 226 do CPP
, bem como a nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de disponibilização integral dos relatórios de investigação referentes às interceptações telefônicas e extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, com pleito meritório pela
absolvição sumária
ou impronúncia, firme na tese de
insuficiência de provas.

Em parcial sintonia com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, a c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por maioria, desproveu o recurso interposto, com declaração de ofício da desconstituição parcial da sentença de pronúncia por carência de fundamentação, nos termos do voto do i. Relator.

Irresignado,
GILMAR REIS DA SILVA
pretendeu a reforma do v. acórdão não unânime proferido pela c. Primeira Câmara Criminal do TJMT no recurso em sentido estrito n. 1000396-95.2021.8.11.0048, para
fazer prevalecer o voto vencido
proferido pelo douto 1º Vogal, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri
, que
proveu o recurso
da Defesa para
absolver sumariamente
o então embargante com fundamento do art. 415, inc. III, do CPP,
reputando
inexistente ou, no mínimo, deveras precário o
standard
probatório necessário à submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, máxime porque lastreado em reconhecimentos pessoais e fotográficos dotados de pouca confiabilidade e contrapostos por prova técnica oficial.

Os embargos infringentes foram inicialmente submetidos ao Colegiado na sessão do Plenário Virtual de 04 a 08 de setembro de 2025 e, após lançamento de voto divergente do Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri
, e voto-vista do Exmo. Des.
Rui Ramos Ribeiro
– ambos vencidos, houve a conclusão do julgamento por maioria, na sessão do Plenário Virtual de 02 a 06 de outubro de 2025, quando firmada a conclusão pelo
desprovimento

dos embargos
, mantendo-se, dessarte, o
voto majoritário
da Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao
stricto sensu
e conservou o pronunciamento de GILMAR REIS DA SILVA a Júri Popular.

Na sequência, houve a interposição de recurso especial pelo aludido acusado, já devidamente contrarrazoado pelo Ministério Público Estadual.

Nesse contexto, e sob a premissa do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à esta Turma julgadora para possível juízo de retratação em relação à
tese repetitiva
fixada no
tema 1.258
do c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o julgamento colegiado não estaria em conformidade com o entendimento firmado em sede de repercussão geral, cadastrado nos seguintes termos:

“
Questão submetida a julgamento
: Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual.

Tese firmada
: 1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas para eventual
juízo de retratação
, haja vista a possível desconformidade do v. acórdão não unânime lançado no bojo dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1000396-95.2021.8.11.0048, e o
Tema Repetitivo n. 1.258
, fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, o qual dispõe, em suma, que o reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, quando realizado em desconformidade com os ditames legais e não corroborado por elementos de prova autônomos e independentes, não se presta a lastrear a autoria delitiva.

Com efeito, cediço que “
1. De acordo com o artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação.
” (TJ-DFT, Acórdão 1369919, 0725390-95.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021).

Sobre o reconhecimento enquanto meio de prova,
o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que
o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo,
na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o
valor probatório
a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial
era
casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022). Grifei.

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Exmo. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou o
Tema Repetitivo n.º 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal – concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório – são de observância obrigatória e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial, a nulidade do ato de

reconhecimento não contamina o processo se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “fonte probatória independente” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “inevitavelmente descobertas” (
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.º 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou qualquer outra relação social estabelecida, pois neste cenário, o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional.

Em outras palavras, a eventual imprestabilidade probatória do reconhecimento não acarreta automática necessidade de absolvição, pois, como dito, o próprio Tema 1.258 do STJ explicita que a nulidade do ato, por inobservância ao art. 226 do CPP, comporta exceções, a exemplo da “prova independente”, da “descoberta inevitável” e da hipótese de “mera identificação de pessoa já conhecia pelo depoente”.

No caso concreto, ao rejeitar a tese de nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal ainda por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, a c. Primeira Câmara Criminal do TJMT entendeu como válidos os reconhecimentos pessoais efetivados pelos informantes/testemunhas
Sandra Santi
e
João Batista de Queiroz Júnior
, bem como os reconhecimentos fotográficos levados a efeito por

João Batista de Queiroz Júnior
e
Danilo Oliveira Castro
, todos ratificados em juízo; destacando, nesse diapasão, que houve prévia descrição das características físicas dos supostos autores ou partícipes do crime de homicídio e, especificamente quanto ao reconhecimento pessoal, as declarações das testemunhas dariam conta de que o réu
GILMAR REIS DA SILVA
foi colocado lado a lado com indivíduos que com ele mantinham alguma semelhança física.

Entretanto, ao passo que o douto Relator, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda, acompanhado do douto 2º Vogal, Exmo. Des. Marcos Machado, proferiram o voto majoritário no sentido da existência de
standard
probatório mínimo hábil a sustentar a decisão de pronúncia, o qual não estaria exclusivamente assentado no reconhecimento de pessoas; o douto 1º Vogal, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, não descendo a minúcias quanto à validade (ou não) dos atos de reconhecimento, prolatou o voto minoritário pela necessidade de absolvição sumária, por entender, em suma e grosso modo, pela inexistência de provas seguras do recorrente como parte ativa da dinâmica homicida, não sendo a mera presença no local, em meio a uma briga generalizada envolvendo mais de quinze pessoas, suficiente por si só, para, na sua intelecção, caracterizar coautoria em crime doloso contra a vida, conforme disposto no art. 29 do Código Penal.

Levada a discussão para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas por meio dos embargos infringentes que almejavam a prevalência do voto vencido, consignou-se que a absolvição sumária nos processos submetidos ao rito bifásico do Tribunal do Júri só tem lugar quando há um juízo de certeza acerca da inexistência do fato ou de que o réu não é o autor do crime, do que não se cuidaria a hipótese, pois não se verificou prova estreme de dúvidas de que o embargante
GILMAR REIS DA SILVA
não possa ter concorrido, de algum modo, para o ilícito que ceifou a vida da vítima
Edllyn da Silva Mascarenhas Sales
; ao contrário, a Turma julgadora, por maioria, entendeu que estava configurado o
standard
probatório exigido para a pronúncia, consistente na existência de elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, capazes de evidenciar a viabilidade e a plausibilidade da acusação, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise exaustiva das provas recolhidas ao longo da persecução penal.

Nesse desiderato, ponderou-se a força probatória dos firmes reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados pelos informantes
Sandra Santi
(ex-namorada da vítima),
Danilo Oliveira Castro
(amigos da vítima) e
João Batista de Queiroz Júnior
, devidamente ratificados em juízo, cuja credibilidade dos relatos não fora infirmada por qualquer prova robusta e convincente de que tenham sido indevidamente sugestionados a incriminar falsamente um inocente – sendo certo, outrossim, que tais depoimentos foram cotejados com a circunstância de que, embora as versões dos informantes e testemunhas ouvidos em juízo por vezes
dissintam quanto à
função
do indivíduo

de “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”
que aparece nas imagens das câmeras de segurança do
locus delicti

– se foi o autor dos disparos, se era quem apenas portava a arma de fogo ou se meramente se encontrava no local
–, aqueles depoentes que efetivamente presenciaram o crime
foram uníssonos em apontar a possibilidade dele ser o acusado

GILMAR REIS DA SILVA
, de modo que tais reconhecimentos não podem ser desconsiderados a ponto de autorizar um julgamento absolutório antecipado, apenas porque o laudo da perícia oficial concluiu que os elementos faciais possíveis de comparação apresentaram algumas características divergentes em relação ao réu.

Aliás, a respeito dessa “aparente” dissonância entre os reconhecimentos positivos e o laudo pericial, e o porquê dela não invalidar por completo esses atos de individualização do suposto autor ou partícipe do crime, decidiu-se o seguinte:

“
...a prova técnica elaborada pela POLITEC não constitui evidência incontestável de que
GILMAR REIS DA SILVA
não é o indivíduo retratado nas imagens das câmeras de segurança, apenas põe em dúvida a possibilidade de sê-lo, afinal, a perita oficial bem destacou no laudo que as imagens questionadas evidenciam apenas a face esquerda com boa qualidade, ao passo que a face direita estaria oculta e a região frontal careceria de nitidez e melhor resolução, e quanto às características corporais apontadas como divergentes, ou mesmo a existência de tatuagem no antebraço esquerdo – particularidade que não se via no indivíduo que aparece nas filmagens; não se pode perder de vista que entre os fatos ocorridos em 03/04/2021 e a extração das fotografias que subsidiariam a perícia [02/05/2023], transcorreram-se mais de dois anos, tempo durante o qual o embargante submeteu-se à cirurgia bariátrica, entrou e saiu de unidade prisional, permaneceu foragido um tempo e foi recapturado em outro Estado da Federação, circunstâncias que tem o condão de eventualmente justificar significativa alteração da compleição física, apta a ensejar a conclusão pela divergência entre os caracteres morfológicos comparados, tanto que o simples confronto da foto do prontuário civil do embargante com as fotografias extraídas enquanto estava recolhido na Penitenciária Central do Estado – todas anexadas ao laudo da POLITEC, demonstra a ocorrência de modificações expressivas em sua fisionomia, derivadas do envelhecimento inerente à condição de ser humano, do ganho de peso e da exposição da pele aos raios solares.
” (ID 312094869).

Demais disso, sobrelevou-se que a assunção de responsabilidade pela testemunha
Rafael Rosa de Oliveira
deve ser confrontada com outras provas disponíveis na ação penal, não só porque a comparação a olho nu da sua fotografia com as imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
não incute um juízo de certeza de que se trata necessariamente da mesma pessoa que usava “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como também não pode ser menosprezada a peculiaridade de que as testemunhas presenciais do crime não o reconheceram sequer como presente à beira do lago na data fatídica – diferentemente do que se dera em relação a GILMAR.

Em resumo, pois, por ocasião do desprovimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1000396-95.2021.8.11.0048, foi refutada a prevalência do voto minoritário porque, a par dos reconhecimentos pessoal e fotográfico questionados pela Defesa, e tal qual decidido no voto majoritário impugnado, há outros elementos probatórios autônomos e independentes demonstrando o
possível
envolvimento de
GILMAR REIS DA SILVA
com o crime de homicídio, a exemplo das declarações judiciais de informantes e testemunhas apontando a presença do réu no
locus delicti
e seu comportamento ativo na confusão que culminou na morte da vítima, corroborados por depoimentos extrajudiciais de testemunhas que afirmaram tê-lo visto no local dos fatos inserido no entrevero; além do relatório de monitoração eletrônica que indicou o rompimento da tornozeleira pelo acusado no dia do ocorrido, dentre outros indícios que, devidamente enfeixados, indicam a
probabilidade
dele ser autor ou partícipe do crime.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, exerço
juízo negativo de retratação
, porquanto o voto majoritário mantido por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1000396-95.2021.8.11.0048, não desobedece aos parâmetros fixados no Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Não obstante o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, mantenho o posicionamento por mim adotado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000396-95.2021.8.11.0048, oportunidade na qual votei pelo provimento do recurso defensivo para absolver sumariamente
GILMAR REIS DA SILVA
, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP, sobretudo diante da fragilidade do conjunto fático-probatório coligido na fase do
judicium accusationis
, em especial quanto à inconsistência do reconhecimento fotográfico e pessoal.

A fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, transcrevo, na íntegra, o voto-vencido por mim proferido,
verbis
:

No caso em análise, verifica-se que o conjunto probatório erigido contra GILMAR REIS DA SILVA apresenta fragilidades, que comprometem não apenas a consistência da acusação, mas a própria higidez da instrução processual.

Extrai-se que, no dia 3.4.2021, a vítima Edllin da Silva Mascarenhas Sales foi alvejada [por três disparos de arma de fogo – dois na região da cabeça e um no tórax] após tentativa de intervir em uma discussão generalizada ocorrida à margem do lago, iniciada depois um acidente náutico.

Segundo as informações iniciais colhidas pelos investigadores de polícia, um jet ski conduzido por João Victor da Silva da Costa [que estava no grupo de amigos da vítima] colidiu com o motor de uma lancha vermelha, onde estava um grupo de pessoas, o que gerou uma briga generalizada.

Conforme as informações preliminares, em meio à confusão,
um
dos indivíduos [do grupo da lancha] desferiu um golpe com um pedaço de madeira contra o ofendido Edllin [que apenas tentava apaziguar a situação], fazendo-o cair ao solo. Na sequência, o
“indivíduo 2”
repassou uma arma de fogo prateada ao
“indivíduo 3”
, o qual efetuou três disparos nas costas da vítima.

Na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], o amigo da vítima Danilo Oliveria de Castro, em síntese, revelou que:
a)
“não viu quem atirou”;
b)
“ouviu uma pessoa falando ‘cadê minha pistola, vou matar esse cara’”, mas “não viu como era essa pessoa, apenas ouviu uma pessoa falando isso”;
c)
“olhou para trás e viu um homem batendo na vítima” [depois identificado por ele como sendo o réu LUCAS], quando então ela “caiu de frente para o chão e nessa hora o depoente ouviu os três disparos em direção à vítima”, mas não “não viu quem atirou”.

Por sua vez, o outro amigo da vítima, João Batista de Queiroz, declarou, em resumo, que: a) “viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo com uma arma prateada na mão”, e “viu esse homem pedindo a arma para um outro homem” e indo “na direção da confusão”; b) “não viu os disparos, apenas os barulhos”.

Cientes da dinâmica dos fatos, os investigadores de polícia empreenderam diligências com o objetivo de identificar os três indivíduos envolvidos na morte da vítima.

Foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Dessas imagens [dos dois momentos], foi destacado pelos agentes policiais um suspeito [
até aquele momento não identificado
] que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco” [que estava na companhia do réu DANILLO,
vulgo “Gordinho”
, à esquerda da primeira imagem]:

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias após o crime], a namorada vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito a ser reconhecido por fotografias [“homem moreno, gordinho, aproximadamente 1,70m, estava de
camiseta preta e boné claro
”], identificou, ao lhe serem exibidas as imagens acima [“filmagens e fotos do suspeito entrando no carro no momento da fuga e filmagem do suspeito no tablado”] –, a pessoa de
boné branco
, “
que ainda será qualificada nos autos
, como sendo a mesma pessoa que é
o dono da arma de fogo e falou para a vítima ‘eu vou te matar, cadê minha pistola”
.

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado por fotografias [“branco,
gordo, estatura média
, cabelo liso, cabelo castanho”], reconheceu,
ao lhe serem mostradas as mesmas imagens acima
, o réu DANILLO [à esquerda da foto acima, no “tablado”] como sendo “a mesma pessoa
que passou a arma de fogo para o suspeito que atirou
”.

Enquanto ainda não se sabia quem era o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, as identificações dos réus DANILLO e LUCAS já haviam sido efetuadas no inquérito.

O nome do recorrente GILMAR [vulgo “Coiote”] surgiu
pela primeira vez
no depoimento extrajudicial da testemunha Matheus Figueiredo da Silva [em 14.7.2021; mais de três meses da data dos fatos], quando este disse que DANILLO [vulgo “Gordinho”] estava no “tablado” no dia dos fatos e, após ser mostrada “a foto de Gilmar, conhecido como Coiote” [
não consta qual fotografia foi exibida
], “confirmou que ele também estava no tablado”.

A partir de então, a autoridade policial qualificou o recorrente GILMAR como sendo o indivíduo que trajava “short claro, camisa preta e boné”.

Após [em 22.7.2021], a testemunha Danilo Oliveira de Castro, amigo da vítima, foi novamente convocada à delegacia, ocasião em que também lhe foi exibida a imagem abaixo:

Nessa ocasião, Danilo Oliveira de Castro [diferente do primeiro depoimento, onde disse que não ter observado quem perguntava da arma] se recordou que “a pessoa que
falou ‘cadê minha pistola’ é a mesma pessoa da foto que está de short claro, camisa preta e boné
”, mas não “viu a fisionomia do suspeito que atirou”, formalizando o ato de reconhecimento fotográfico em nome do recorrente GILMAR – “reconhece a fotografia de GILMAR REIS DA SILVA” [ou seja, GILMAR seria a pessoa que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco”].

Considerando que o recorrente GILMAR já havia sido [em tese] qualificado pela autoridade policial [como sendo o rapaz de boné], ele foi posto para
identificação pessoal
[na delegacia de Rondonópolis, em 9.7.2021], juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo – “perfilados lado a lado, em ambiente próprio”.

Nesse reconhecimento pessoal
, a namorada da vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito [“homem, cor de pele parda, estatura mediana, (cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala”] identificou GILMAR como quem teria dito “cadê minha pistola, eu vou te matar” [
repita-se
: no reconhecimento fotográfico, ela afirmou que a pessoa que teria verbalizado “cadê minha pistola, eu vou te matar” seria o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, o qual aparecia nas imagens tanto do tablado quanto no momento em que entrava na caminhonete branca durante a fuga].

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior,
nesse ato de identificação pessoal
, após descrever as características de quem iria identificar – “homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala
, usava boné na data do fato
” –, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que “
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”.

Em 28.7.2021, a testemunha Eduardo Henrique Soares Santos, que “ficou sabendo que foi ‘Gordinho’ que matou a vítima” [o réu DANILLO], ao ser “perguntado se Gilmar, conhecido como Coiote, estava no lago no dia dos fatos, respondeu que sim”.

No relatório final de indiciamento, a autoridade policial destacou que as investigações apontaram que, após ter “começado uma briga generalizada das pessoas que estavam usando a referida lancha (alguns citam entre 10 a 20)”, “um dos suspeitos deu uma paulada na vítima EDLLIN (BUDA), reconhecido por testemunhas, sendo identificado como LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO (NEGUEBA), o qual caiu ao chão”, quando então
“outro suspeito, identificado como GILMAR REIS DA SILVA (COIOTE), passou uma arma prateada para um terceiro suspeito,

identificado como DANILLO BASTOS SANTOS (gordo, baixo, um pouco calvo e aparentando ter uns 50 anos), o qual efetuou três disparos contra a vítima BUDA
, momento em que a maioria evadiu-se do local,
sendo que pela câmera da saída do loteamento
, junto com outras imagens colhidas durante as investigações, foram reconhecidas

pelas testemunhas, como os autores”.

Na mesma linha foi a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h30, às margens do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, zona rural deste município e comarca de Juscimeira, GILMAR REIS DA SILVA, vulgo “Coyote”, qualificado às fls. 283 dos autos originais do inquérito policial; DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho”, qualificado às fls. 282 dos autos originais do inquérito policial; e LUCAS FELIPE HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, qualificado às fls. 197/198 dos autos originais do inquérito policial, em concurso e unidade de desígnios, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Edllin da Silva Mascarenhas Sales.

Segundo restou apurado, os denunciados Gilmar, Danillo e Lucas estavam hospedados na companhia de amigos em um rancho à beira do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, área utilizada para reuniões de lazer.

Na data dos fatos, os denunciados emprestaram uma lancha de Sueder e Eduardo e seguiram para um “tablado” no lago, onde passaram o dia. Quando os denunciados e seus amigos estavam retornando do “tablado” a bordo da lancha, uma moto aquática pilotada por João Victor teria colidido com o motor da embarcação. Em razão da suposta colisão, ao chegarem na área de “descedouro” do lago, o grupo de amigos dos denunciados partiu para cima da vítima,
momento no qual Lucas desferiu uma paulada em Edllin, que caiu ao chão de bruços
.

Então, um dos denunciados bradou: “Cadê minha pistola, que vou matar esse cara”, tendo, em seguida,
Gilmar entregue uma arma de fogo para Danillo, o qual efetuou quatro disparos contra Edllin, que estava caído
, impedindo que este esboçasse qualquer reação, sendo atingido nas regiões da cabeça (occipital e masseterina direita) e das costas (escapular direita e ilíaca direita), causando-lhe a morte.

Os denunciados evadiram-se do local no veículo VW/Amarok, placa MZX-1J242, sendo flagrados durante a fuga por uma câmera de segurança localizada na saída do loteamento, o que possibilitou seu reconhecimento
.”

Na fase judicial, dezenas de pessoas foram inquiridas, assim como realizados os interrogatórios dos réus, razão pela qual me atenho apenas aos depoimentos mais relevantes para a elucidação dos fatos e a identificação do recorrente GILMAR.

Primeiramente, analiso as declarações do Delegado Ricardo de Oliveria Franco, de Sandra Santi e Danilo Oliveira de Castro [namorada e amigo da vítima, respectivamente],
postergando
o exame do depoimento judicial da testemunha João Batista de Queiroz Junior [também amigo da vítima].

Em Juízo, o Delegado Ricardo de Oliveria Franco relatou que:
a)
presidiu o inquérito desde o início e participou de “quase todos os atos”, colhendo “bastante provas”;
b)
as testemunhas Sandra e João reconheceram GILMAR primeiramente por fotografia, com base em imagens captadas por câmeras no tablado (local do início da confusão) e na saída do loteamento, e, posteriormente, GILMAR foi reconhecido pessoalmente quando preso em flagrante por outro crime, na cidade de Rondonópolis;
c)
GILMAR foi identificado como sendo quem teria entregado a arma de fogo a DANILLO, o qual efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima;
d)
GILMAR, no momento dos fatos, foi identificado por meio das imagens como sendo o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné branco;
e)
testemunhas narraram que, após a vítima ser agredida, um dos envolvidos proferiu a frase “cadê minha pistola que vou matar esse cara”, momento em que GILMAR teria passado a arma a DANILLO, que efetuou os tiros;
f)
as imagens de câmera de segurança na entrada do loteamento mostraram GILMAR e DANILLO deixando o local juntos, em uma Amarok branca, logo após o crime;
g)
outra imagem, do tablado no lago, foi usada para confirmar as vestes, boné e características físicas, permitindo a identificação facial clara de GILMAR;
h)
após a prisão temporária de outros suspeitos (Lucas, Mateus e Dudu), novos depoimentos confirmaram a presença de GILMAR no local do crime;
i)
o próprio LUCAS confirmou, em interrogatório posterior, a presença de DANILLO e GILMAR no tablado;
j)
solicitou um relatório do monitoramento que confirmou que GILMAR não saiu de Cuiabá, mas indicou uma violação técnica (rompimento da tornozeleira) na noite anterior, significando que ele a removeu e a deixou carregando em casa enquanto se deslocou para Juscimeira.

Em resumo, o Delegado Ricardo, responsável pela condução do inquérito policial, concluiu, com base nas provas colhidas durante a investigação,
que o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné
branco [flagrado em imagens do local dos fatos e apontado pelas testemunhas como aquele que entregou a arma ao executor DANILLO], tratava-se de GILMAR.

A namorada da vítima, Sandra Santi, revelou que:
a)
GILMAR era a pessoa que, no dia dos fatos, vestia short claro, camiseta preta e boné branco, como também quem teria verbalizado “eu vou te matar; cadê minha pistola?”;
b)
o reconhecimento de GILMAR ocorreu por meio de fotografias [“eles mostraram algumas fotos”] e pessoalmente [na delegacia de Rondonópolis];
c)
no ato de reconhecimento pessoal, foram apresentadas cinco ou seis pessoas juntas, algumas com características parecidas, sendo que todas as pessoas mostradas
experimentaram um boné
, oportunidade em que identificou GILMAR pelo rosto, pois aquela expressão – “eu vou te matar; cadê minha pistola?” – ficou fixada em sua mente;
d)
o indivíduo na fotografia exibida durante a audiência, usando short claro, camiseta preta e boné branco, era o mesmo que ela havia reconhecido previamente como sendo a pessoa que teria verbalizado “eu vou te matar; cadê minha pistola?” [“
Defesa: essa pessoa que a senhora fala que se chama Gilmar, é a pessoa do vídeo que a senhora confirmou agorinha? Sandra: Isso
”];
e)
não observou quem efetuou os disparos;
f)
estava bem próxima da confusão, uns dois metros de distância da vítima.

Em resumo, Sandra Santi identificou GILMAR como o indivíduo que, no dia dos fatos, usava short claro, camisa preta e boné, e que verbalizou a frase “eu vou te matar; cadê minha pistola?”, pouco antes dos disparos que vitimaram Edlin.

O amigo da vítima, Danilo Oliveira de Castro, disse que:
a)
durante a confusão, escutou alguém exclamar: “vou matar esse cara”, e logo em seguida viu um rapaz moreno, gordinho, vestindo short claro, passar por ele gritando: “cadê minha arma? cadê minha arma?”;
b)
ao ser exibido um vídeo durante a audiência, reconheceu que a pessoa com bermuda clara, camiseta preta e boné correspondia às características do indivíduo que solicitou a arma, descrevendo-o como “bem gordinho”;
c)
não realizou reconhecimento pessoal na delegacia, apenas fotográfico, quando identificou pessoas que estavam no meio da briga [inclusive quem teria perguntado da arma], mas não quem efetuou os disparos.

Em resumo, Danilo Oliveira de Castro confirmou o seu reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ocasião em que também apontou o recorrente GILMAR como sendo a pessoa que aparecia nas imagens [trajando bermuda clara, camiseta preta e boné] e teria verbalizado a frase “cadê minha arma”.

Como se observa, o principal fundamento da acusação, com base nas provas, até então, acima destacadas – especialmente os depoimentos do
delegado Ricardo e das testemunhas Sandra e de Danilo
– é a
afirmação de que GILMAR seria o indivíduo
:
a)
que trajava “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, que aparece em vídeos extraídos das redes sociais e das câmeras de segurança do loteamento;
b)
teria dito a frase “cadê minha pistola, vou matar esse cara”, e entregado a arma ao réu DANILLO, que efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima.

Ocorre que
há robusto
acervo probatório demonstrando que GILMAR REIS DA SILVA
não é o indivíduo
que aparece nas filmagens trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como insistentemente sustentado pela acusação.

Tal circunstância, longe de representar mero detalhe, revela-se elemento central da tese acusatória, pois é a partir dessa
equivocada
identificação visual que se construiu toda a narrativa acusatória sobre a suposta participação de GILMAR no delito de homicídio.

As provas técnicas [diga-se:
três laudos
] apresentam certeza de que GILMAR não é o indivíduo das imagens.

O primeiro laudo [particular] concluiu
:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as imagens dos indivíduos confrontados não são semelhantes, pois o homem de preto com boné claro, não possui tatuagem, apresenta pequena saliência na região do abdômen e sobrancelha densa, as quais divergem da anatomia do Sr. Gilmar Reis da Silva. A pessoa da imagem caracterizada como homem de preto com boné claro que entra na caminhonete Amarok, não se trata de GILMAR REIS DA SILVA.”

O segundo laudo apresentado pela defesa atestou
:

“As imagens digitais (tabela nº 2, 3 e 4) demonstraram elementos de compatibilidade entre as faces confrontadas, sendo essas a região nasal, região oral, região anterior do pescoço e região mentual, revelando convergência facial entre o indivíduo do vídeo de nomenclatura VIDEO-2021-08-05-18-08-18.MP4 e a pessoa de RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, elementos estes suficientes para evidenciarem serem a mesma pessoa.”

Convergindo com as conclusões anteriores, a perícia realizada pela POLITEC [após determinação do juiz singular] atestou
:

“Conforme metodologia empregada na seção 4.3.2. referente a comparação das faces questionadas e padrão, a Perita signatária afirma que as imagens questionadas do indivíduo questionado evidenciam apenas a face esquerda com boa qualidade, sendo a face direita oculta e a região frontal de baixa resolução e nitidez. Contudo, todos os elementos faciais possíveis de comparação da face esquerda apresentaram características divergentes conforme demonstra as tabelas de 04 a 14.

Em relação ao confronto de características corporais, verificou-se divergências relativas ao terço superior do braço esquerdo, terço médio da perna, região do pescoço, lateral occipital e nuca. Ficou evidente também divergências na região glútea e região abdominal.

No exame de características particulares foi possível identificar divergência em relação a tatuagem que se mostra presente no antebraço esquerdo do indivíduo padrão (considerando várias imagens obtidas em momentos distintos) e não sendo identificada nas imagens do indivíduo questionado, conforme demonstrado na seção 4.3.7.

A observação dessa característica divergente é considerada importante uma vez que garante um elevado grau de discriminação individual.

Considerando o
conjunto de divergências
encontradas no material analisado e levando-se em conta o caráter distintivo,
conclui-se que o resultado dos exames contradizem muito fortemente a hipótese de que a face questionada e padrão presentes nas imagens examinadas pertencem ao mesmo indivíduo
, correspondendo ao nível -4 da escala apresentada na seção 4.3.2, cuja faixa varia de -4 a +4.”

O laudo oficial da POLITEC [documento idôneo, confeccionado por órgão público, com metodologia científica reconhecida]
atesta
[com altíssimo grau de certeza] que o indivíduo captado nas imagens periciadas não se trata do recorrente GILMAR, sendo, portanto, pessoa distinta deste.

A conclusão pericial é categórica: trata-se de indivíduos diferentes, apresentando grau 4 negativo de compatibilidade, conforme escala pericial que varia de -4 a +4, o que traduz uma negativa enfática quanto à identidade entre GILMAR e a pessoa registrada nas imagens.

A essa perícia oficial somam-se dois pareceres técnicos particulares, confeccionados por especialistas distintos, os quais convergem no mesmo sentido: a pessoa identificada nas imagens, trajando boné branco, é Rafael Rosa de Oliveira [
o qual, de forma voluntária, compareceu em juízo e reconheceu ser ele próprio o indivíduo registrado nas gravações
].

A testemunha do Juízo
, Rafael Rosa de Oliveria, narrou que chegou ao local ainda durante a tarde e encontrou o réu DANILLO, que já se encontrava no rancho. Narrou que ambos estavam dentro de uma lancha e se dirigiam à margem quando perceberam um tumulto, mas que não se aproximaram da confusão e decidiram sair do local, especialmente porque a caminhonete de DANILLO estava com o documento atrasado. Descreve que ouviu barulhos semelhantes a tiros ou fogos, o que os motivou a ir embora, embora não soubesse precisar a origem dos sons. Ao ser exibido o vídeo de Id. 62460386, confirmou que as pessoas que nele apareciam eram ele e o réu DANILLO, identificando-se como o indivíduo de bermuda clara, camisa preta e boné branco, e DANILLO como o de camiseta azul e short vermelho. Quando lhe foi mostrada uma fotografia de GILMAR, afirmou não o conhecer, tampouco se recordar de tê-lo visto no local dos fatos. Por fim, ressaltou que jamais foi intimado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos acerca do vídeo e a sua presença no local.

Observe-se que o próprio Rafael Rosa de Oliveira, inquirido na condição de testemunha do Juízo, declarou expressamente
ser ele o indivíduo que aparece nas filmagens, trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné

branco”
, o que corrobora os laudos periciais referidos e impõe dúvida intransponível sobre a higidez dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizados em face de GILMAR.

E mais: a simples observação dos vídeos e fotografias
,
a olho nu
, permite observar que GILMAR, de fato, não é a pessoa que aparece nas imagens, sobretudo quando se comparado o porte físico [Gilmar apresentava estrutura corporal significativamente mais robusta do que o indivíduo (de boné) que aparece no vídeo, o qual apenas apresenta uma saliência abdominal].

O volume corporal e face
destoam significativamente do biotipo de GILMAR
.

É importante destacar – quanto ao porte físico – que há
nestes
autos informações prestadas pelo Juízo da Execução [2ª Vara Criminal de Cuiabá] dando conta de que, em janeiro de 2021 [antes da data do crime], GILMAR era obeso e, em maio de 2021, submeteu a cirurgia bariátrica [após o fato delituoso, ocorrido em abril de 2021], ou seja, sua condição de obesidade
era preexistente
e persistente ao período do crime,
o que arrefece
a afirmação do Ministério Público de que o “aspecto físico (obesidade, etc.) pode ser modificado, pois o crime aconteceu no dia 03 de abril”.

Confira-se:

“Consta dos autos que, à mov. 103.1, na data de 25.01.2021, este Juízo concedeu prisão domiciliar ao penitente pelo prazo de 90 (noventa) dias, visando a submissão do recuperando a cirurgia e pós-operatório. (...) A defesa do apenado, à mov. 124.1, informou que a tornozeleira eletrônica do penitente nunca esteve descarregada, permanecendo devidamente instalada em sua perna durante todo o período,
submetendo-se, inclusive, a procedimento bariátrico, necessitando de 180 (cento e oitenta) dias de pós-operatório. Atestado médico datado de 28.05.2021, foi acostado ao feito
.

Lado outro, embora a namorada da vítima, Sandra Santi, tenha realizado reconhecimento pessoal de GILMAR, atribuindo-lhe a fala “cadê minha pistola, eu vou matar esse cara”, ela própria afirmou [em Juízo] que a pessoa que reconheceu pessoalmente [GILMAR]
era a mesma que aparece nas imagens de vídeo utilizadas na investigação – ou seja, o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”
.

Considerando que [em ambas as etapas procedimentais] Sandra atribuiu de forma categórica aquele dizer – “cadê minha pistola, eu vou matar esse cara” –
ao indivíduo que aparece nas imagens de vídeo
[trajando short claro, camiseta preta e boné branco],
e estando demonstrado que GILMAR não é essa pessoa por ela indicada
, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Rondonópolis [3 meses depois dos fatos] perde completamente sua força probatória.

Esse equívoco de Sandra [ao afirmar que GILMAR era a pessoa que aparecia no vídeo] evidencia que ela se confundiu no momento do reconhecimento pessoal, projetando sobre GILMAR a imagem do verdadeiro indivíduo retratado nas imagens [usando as vestes já citadas].

Em face dessa distorção entre a percepção subjetiva de Sandra Santi e a realidade objetiva demonstrada pelas provas técnicas, conclui-se que houve erro na identificação de GILMAR, tornando insustentável sua submissão ao Júri com base nesse reconhecimento.

Cumpre ainda tecer considerações específicas quanto à disparidade de valor probatório entre o reconhecimento fotográfico realizado em momento próximo aos fatos e o reconhecimento pessoal efetuado meses depois, em ambiente altamente sugestivo, o que compromete a confiabilidade do segundo procedimento.

A testemunha Sandra Santi foi ouvida
dez dias
após os fatos e, nessa ocasião, apontou com clareza o indivíduo que teria verbalizado “cadê minha pistola” como sendo aquele que trajava short claro, camiseta preta e boné branco [cujas imagens lhe foram exibidas na Delegacia de Juscimeira], o que, inclusive, foi por ela ratificado em Juízo.

Ainda que se trate de
reconhecimento fotográfico
, tal ato foi realizado em momento temporalmente próximo ao dia do delito, quando os fatos ainda estavam nítidos na memória da testemunha Sandra, o que garante uma percepção mais precisa dos fatos e diminui a chance de falhas na lembrança.

Por sua vez, o
reconhecimento pessoal
realizado por Sandra Santi ocorreu após
três meses
dos fatos [em julho de 2021].

Nesse quadro, no confronto entre o reconhecimento fotográfico [feito dez dias após, dotado de espontaneidade e menor influência externa] e a identificação pessoal [promovida após três meses, sob forte viés sugestivo], impõe-se conferir maior credibilidade ao primeiro, por refletir com mais fidelidade a percepção original do evento.

Tal constatação, somada à prova técnica que exclui a identificação de GILMAR como sendo a pessoa indicada pelo Ministério Público, robustece a tese defensiva de erro de identidade e compromete a validade do conjunto probatório que fundamenta a decisão de pronúncia.

Passo à apreciação das declarações da testemunha João Batista de Queiroz Junior
[amigo da vítima].

Outro elemento de convicção invocado pela acusação foi o depoimento da testemunha João Batista, que se encontrava no local dos fatos e presenciou a confusão que culminou na morte da vítima Edllin.

Não obstante, uma análise minuciosa de seus diversos depoimentos, evidencia insegurança quanto à identificação do recorrente GILMAR, além de contradições relevantes que comprometem a confiabilidade de suas declarações.

Rememorando: na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], João Batista de Queiroz declarou que: a) “viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo
com uma arma prateada na mão
” e “
viu esse homem pedindo a arma
para um outro homem” e indo “na direção da confusão”; b) “não viu os disparos, apenas os barulhos”.

Após, foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias depois do crime], João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado [“branco, gordo, estatura média, cabelo liso, cabelo castanho”], reconheceu, ao lhe serem mostradas as imagens acima, o réu DANILLO [à esquerda – foto no “tablado”] como sendo “a mesma pessoa
que passou a arma de fogo
para o suspeito que atirou” [não viu quem atirou], ou seja,
DANILLO era quem segurava a arma
.

Na delegacia de Rondonópolis [em 9.7.2021, três meses após os fatos], o recorrente GILMAR foi posto para reconhecimento pessoal, juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS [vulgo “Gordinho”] e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo – “perfilados lado a lado, em ambiente próprio”.

Nesse reconhecimento pessoal
, João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características de quem iria identificar – “homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala,
usava boné na data do fato
” –, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que apenas
“
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”
. Confira-se:

Em Juízo, a testemunha João Batista de Queiroz Junior revelou que:

Testemunha: Aí nós estava conversando, eu, o e Danilo e esse o outro menino (...) e veio uma turma indo para cima dele.

MP: Quantas pessoas eram que foram para cima desse rapaz?

Testemunha: No começo veio pouca gente. Eu se engano era dois, três, tal. Aí nós veio com aí nós chamou conversar para saber o que que era que tava acontecendo. Aí nisso tava conversando com um rapaz lá, aí chegou o resto da turma toda, vindo para cima. (...) O pessoal foi tentar separar, apartar (...); aí o outro já foi falando ‘me dá arma, que eu vou matar esse cara’.

MP: Senhor ouviu alguém falando isso?

Testemunha: Isso (...); o Edlin tava tentando apartar, tentando conversar com o rapaz que, se eu não me engano, era o que alugava o rancho lá (...). A nisso chegou uma turma grande, uma confusão mesmo. Aí nessa turma veio (...); ele foi tentar separar para não brigar lá. Acho que encostou a mão nele lá no apartar lá,
aí o rapaz pegou e falou que ia matar ele, ‘me dá arma que eu vou matar esse cara’
. Chegou outro cara lá, que ele foi pedir lá, tirou uma pistola
entregou para ele
.

MP: Ele entregou uma pistola para esse outro e aí ele efetuou os tiros?

Testemunha: Isso, mas antes de efetuar os tiros, veio um que deu uma paulada nas costas do Edlin, aí ele cambaleou e o rapaz chegou atirando.

MP: O senhor foi capaz de reconhecer algum desses que participaram da morte?.

Testemunha: Sim

MP: Quem o senhor conseguiu reconhecer?

Testemunha: O que bateu com pau e
o
que pediu a arma lá
, mas na hora do tiro (...) eu tava meio de longe.
Eu prestei mais atenção na arma do que no cara.

MP: Senhor, lembra como é que essa era a arma?

Testemunha: Cromada, curta.

(...)

MP: Então, depois dos tiros, o senhor viu para onde que esses envolvidos foram?

Testemunha
: (...)
eu vi o pessoal entrando num carro escuro, Sedan, em uma caminhonete também, usando uma ou duas camionetes. É que tinha várias pessoas, outras que estavam nada a ver com a briga também, aí dispersou (...).

MP: E como é que foi esse reconhecimento? Ele foi fotográfico, como que foi? Como é que falaram pro senhor na delegacia?

Testemunha: Foi fotográfico e o reconhecimento na delegacia em Rondonópolis
.

MP: Avisaram pro senhor para ir lá pra delegacia de Rondonópolis?

Testemunha: Isso. Ligaram, me levaram lá na viatura.

MP: Aí o senhor foi lá fazer o reconhecimento. Como é que foi esse reconhecimento? Tinha outras pessoas juntos para o senhor poder visualizar e decidir quem era?

Testemunha: Sim, tinha outros suspeitos que estavam no mesmo local que eles.

MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento?
O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma
?
Ficou com alguma dúvida
?

Testemunha:
Ficou um pouco
,
porque ele parecia tava mais gordo um pouco
, mas o rosto mesmo dava para reconhecer
.

MP:
Ele parecia estar mais gordo
, mas o rosto o senhor teve certeza em relação ao rosto?

Testemunha: Uhum. (...)

MP: (...) os que atacaram o Edlin aparentavam estar embriagados, alterados. Como é que estava o comportamento deles?

Testemunha: Alterado mais em relação à violência, queria todo mundo brigar, né? Mas a questão de bebida não dava para perceber, até porque era muita gente circulando em volta, não dava para você fixar muito em alguém para ver o se tava bêbado.

MP: Em relação aos outros dois relacionados com os disparos, o senhor conseguiu também descrevê-los para pra polícia? Teve um que que disparou e o outro que entregou a arma, que disse: “vou matar”.

Testemunha:
O que entregou a arma eu não consegui marcar o rosto dele certinho, né?

Porque eu comecei a olhar mais para baixo, se ele ia entregar arma.

MP: Então, pelo menos dois, o senhor conseguiu descrever pra polícia?

Testemunha: Sim.

MP: Aí essa pessoa que o senhor descreveu foi que o senhor conseguiu reconhecer depois naquele dia que ele foi preso?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Você se lembra se foi mostrado muitas fotos para você ? Quando você procedeu o reconhecimento fotográfico, foi um álbum de fotografias?

Testemunha: Algumas fotos
, a quantidade eu não lembro, mas foram várias fotos.

Defesa: Quando você foi convidado para ir à delegacia de Rondonópolis para proceder ao reconhecimento, o delegado te informou por telefone que o Gilmar tinha sido preso e que ele poderia ser um suspeito e pediu para vocês fazer o reconhecimento?

Testemunha: Me chamaram, me avisaram para ir na delegacia, que precisava fazer o reconhecimento (...); me avisaram para poder ir para Rondonópolis.

Defesa: Consta aqui do seu depoimento que você coloca, você coloca aqui as características que era uma pessoa, um homem gordo, baixo e parecia ter uns 50 anos. Essas características que você descreveu seria de Gilmar?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Consta aqui que ele também seria um pouco calvo. Você passou essa característica também no seu depoimento?

Testemunha: Cabelo bem baixo, (...) bem pouco (...), essas entradas, igual tem aqui.

Defesa: A Sandra, ela prestou um depoimento aqui, a característica ela passou seria uma pessoa de camiseta preta e boné. A que você viu estava com boné ou sem boné?

Testemunha: Na hora, ele tava sem boné.

Defesa: Seria ele que estaria com a arma prateada na mão. É isso?

Testemunha: Isso
.

Defesa: Aqui consta assim, depois de você colocar um pouco calvo, com uma arma prateada na mão, você fala assim que viu esse homem pedindo a arma para outro homem, mas ele não já tava com a arma na mão?

Testemunha: Não, ele pediu uma arma e foi entregue para ele depois.

Defesa: A assessoria consegue compartilhar o vídeo para mim, fazendo um favor? Vídeo que vai ser mostrado, João, é do tablado. Mostramos pra Sandra e mostramos pro Dr. Ricardo, delegado de polícia também. Você chegou a ver esse vídeo? Tá aparecendo na tela. (...)
A pessoa que você reconheceu na delegacia, ela está nesse nessa imagem?

Testemunha: Não
. (...)

Defesa: Quando você compareceu em delegacia para participar do ato de reconhecimento, como que você conseguiu descobrir o nome do Gilmar para apontar as características dele? Por um acaso, a polícia ou delegado, investigador, descreveu a pessoa que estava na imagem como sendo um suspeito do crime e disse o nome dele e que por acaso seria esse o suspeito que falou essa frase: “Pega minha pistola”. Ah, e você e você e houve a confirmação por você. Sabe me dizer se foi dessa forma ou não?

Testemunha: Não, eu fui descobrir o nome dele quando eu peguei a intimação agora, até então eu não sabia o nome do Gilmar.

Defesa: Na imagem, na imagem mostrada no vídeo anterior a você, o delegado de polícia e a dona Sandra, de maneira convicta, relataram a que aquela pessoa de camiseta preta e boné branco foi a pessoa que pediu a arma. Você discorda dessa opinião ou você concorda dessa opinião ou você tem dúvidas sobre isso?

Testemunha: Esse boné preto no tablado ali?

Defesa: Isso. Você quer que eu mostro a foto novamente para você para você poder ver?

Testemunha: Pode mostrar.

Defesa: O delegado de polícia e a dona Sandra, eles reconheceram, no caso, como sendo essa pessoa de boné branco e camiseta preta, como de maneira convicta que foi ele a pessoa que pediu a arma de fogo. Você discorda? Você concorda dessa opinião ou você tem dúvida sobre isso?

Testemunha: O que pediu não foi esse.

Defesa: (...) no momento que foi mostrada aquela foto, que o senhor acabou de ver, o senhor reconhece algum daqueles dois rapazes ali como no momento ali da confusão ou que atirou?

Testemunha: Na confusão, tava
.

Defesa: Sendo um que pediu a arma, outro que atirou?

Testemunha: Não!
Eu vi o que pediu a arma
,
não é esse aí não
. Volta para mim essa imagem.

Defesa: Você recorda quantas pessoas estavam envolvidas ali no meio da briga em volta do senhor?

Testemunha: Umas 15 pessoas ali envolvida na briga.

Defesa: O senhor pediu pra ver de novo a imagem.

Testemunha: No momento, esse pessoal tava lá sim na hora da confusão
. (...).”

Como visto, na delegacia,
no mesmo dia dos fatos
[3.4.2021], João Batista descreveu ter visto “um homem gordo, baixo, aparentando cerca de cinquenta anos, calvo, com uma arma prateada na mão”, o qual teria pedido a arma para outro homem [que não viu] e seguido em direção à confusão. Ressaltou, no entanto, que não presenciou os disparos, ouvindo apenas os estampidos.

Posteriormente,
dez dias após o crime
, ao ser submetido a reconhecimento fotográfico [com aquelas imagens já descritas nos autos], apontou o réu DANILLO como sendo o indivíduo que, após solicitar o revólver para outro homem [que ele não viu],
segurava a arma
, descrevendo-o como “branco, gordo, estatura média, cabelo castanho e liso” [ou seja, apontou DANILLO como sendo aquele que descreveu no seu primeiro depoimento].

Importante ressaltar que esse reconhecimento ocorreu antes de qualquer menção a GILMAR nos autos.

Contudo,
somente três meses após os fatos
, já com a investigação em estágio avançado, João Batista foi conduzido à delegacia de Rondonópolis para realizar o reconhecimento pessoal de GILMAR, sendo este colocado ao lado de outros dois indivíduos [um deles o corréu DANILLO, que, embora mais magro, também apresenta compleição corporal robusta – gordo].

Não obstante, nesse ato de identificação
pessoal
, João Batista reconheceu GILMAR
apenas como alguém que estaria no grupo de pessoas que discutia com a vítima, mas não como o autor de qualquer conduta específica relacionada à entrega da arma ou à execução dos disparos
.

Em que pese, durante o depoimento judicial de João Batista [colhido em 26.10.2022], tenha se construído a narrativa de que era GILMAR a pessoa que ele teria reconhecido pessoalmente [em sede extrajudicial] como o autor da frase “cadê minha pistola” e/ou como aquele que portava a arma prateada utilizada no crime,
não consta
do Termo de Reconhecimento Pessoal qualquer indicação de que João Batista tenha atribuído a GILMAR tais condutas; ao contrário, como já dito,
ele
limitou-se
a afirmar que GILMAR apenas integrava o grupo de pessoas que discutia com a vítima
.

Ainda que se admitisse, por mero argumento, a validade do reconhecimento pessoal realizado por João Batista na delegacia de Rondonópolis [o qual, repita-se,
não imputou
qualquer conduta típica a GILMAR, apenas sua presença na discussão], é forçoso reconhecer a
elevada probabilidade
de erro de identificação por confusão física entre os réus GILMAR e DANILLO [o qual foi primeiramente reconhecido dez dias após os fatos].

Ambos apresentam características físicas semelhantes, sendo descritos pelas testemunhas como homens de compleição robusta [gordos] e de estatura mediana.

Essa semelhança foi corroborada pela própria testemunha João Batista, que afirmou que, no momento do reconhecimento pessoal de GILMAR [ocorrido em julho de 2021, quando este foi inserido pela primeira vez nos autos], este lhe pareceu
“mais gordo”
do que no dia dos fatos e também em relação ao reconhecimento fotográfico [realizado em abril de 2021; ocasião em que, na realidade, DANILLO é quem foi identificado por ele].

Além do mais, João Batista

admitiu que teve certa dúvida quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que “a pessoa parecia estar mais gorda”, sem olvidar ter declarado que prestou mais atenção no revólver [foco na arma] do que ao rosto de quem a segurava. Confira-se:

“MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento? O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma?
Ficou com alguma dúvida? Testemunha: Ficou um pouco, porque ele parecia tava mais gordo um pouco
(...).
Eu prestei mais atenção na arma
do que no cara.”

Ressalte-se que, à época do reconhecimento pessoal [realizado em julho de 2021], GILMAR, inclusive, já havia se submetido à cirurgia bariátrica cerca de dois meses antes [em maio, conforme informação do Juízo da Execução].

A confusão entre GILMAR e DANILLO torna-se ainda mais verossímil diante do lapso temporal significativo entre os fatos [abril] e o ato de identificação [julho], especialmente considerando que o reconhecimento feito por João Batista
sobre DANILLO ocorreu dez dias após o crime
, enquanto o referente a GILMAR
somente três meses depois
, quando, muito provavelmente, a lembrança episódica já estava contaminada por informações externas e pela condução da investigação.

Não bastasse, mais contundente ainda é o fato de que, confrontado com a imagem da pessoa que usava bermuda clara, camiseta preta e boné branco [indivíduo que,
até aquele momento
, a autoridade policial e o Ministério Público apontavam como sendo GILMAR], João Batista rechaçou a identificação, afirmando com segurança: “o que pediu a arma não foi esse”. Tal afirmação afasta qualquer possibilidade lógica de que o recorrente seja o indivíduo visualizado por ele no momento central do crime, atribuindo à figura de DANILLO a conduta relacionada à posse da arma cromada e à frase ameaçadora.

Se a própria testemunha presencial [que supostamente teria reconhecido o recorrente] discorda da imagem
utilizada pela acusação para incriminá-lo
, e afirma que “não era quem segurava a arma”, desfaz-se, mais uma vez, a linha de raciocínio probatório que alicerça a imputação penal.

Portanto, a eventual vinculação do reconhecimento feito por João Batista ao recorrente GILMAR se revela, além de tecnicamente insustentável, absolutamente destoante da sequência dos atos investigativos e do conjunto probatório dos autos.

Em suma, o testemunho de João Batista não serve de fundamento para a imputação dos indícios de autoria a GILMAR, tampouco pode ser invocado como indicativo mínimo para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não descreve conduta típica [repita-se: “GILMAR estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima”], nem identifica com segurança o recorrente como parte ativa da dinâmica homicida.

Ainda que se possa questionar a presença de GILMAR no local dos fatos [sopesando:
a)
o relatório de monitoração eletrônica, que indicou o rompimento da tornozeleira no dia do ocorrido;
b)
os depoimentos extrajudiciais de testemunhas que afirmaram tê-lo visto no lugar; e
c)
o reconhecimento pessoal realizado por João Batista, que o apontou como presente na confusão], é certo que a mera presença no local, em meio a uma briga generalizada, envolvendo mais de quinze pessoas, não é suficiente, por si só, para caracterizar coautoria em crime doloso contra a vida, conforme disposto no art. 29 do CP.

Sabe-se que, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a exigência legal restringe-se à existência de indícios suficientes de autoria e à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.

Todavia,
tais indícios devem recair sobre a pessoa efetivamente identificada como autora do fato, e não sobre identidade incerta ou duvidosa
, haja vista que o Conselho de Sentença não delibera sobre quem é o autor do fato, mas sim se o agente identificado com segurança cometeu ou não o delito que lhe é imputado.

A correta identificação do agente, por constituir requisito antecedente e lógico da imputação penal, é incumbência exclusiva da investigação criminal e da acusação, não podendo ser transferida ao corpo de jurados do Tribunal do Júri como forma de suprir deficiências na fase investigativa e até instrutória.

O art. 415 do CPP dispõe que:

Art. 415 O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – estiver provada a inexistência do fato
; II – estiver provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato
; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É trivial que a absolvição sumária é cabível, nesta fase processual, quando demonstrado que o réu não é o autor nem partícipe do fato, ao passo que a impronúncia se impõe na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

No caso, verifica-se a incidência da hipótese do inciso II do art. 415 do CPP [está provado que o acusado não foi o autor nem partícipe dos fatos descritos na denúncia], haja vista que:
a)
as provas técnicas [oficial e particular] afastam, de forma categórica, ser o réu a pessoa que aparece nos vídeos vinculados à cena do crime;
b)
os reconhecimentos e depoimentos são marcados por contradições, dúvidas, imprecisões e induções, e não permitem, com segurança necessária a um juízo de pronúncia (que exige um standard de provas de alta probabilidade), a identificação do réu;
c)
inexiste qualquer ato concreto do acusado na execução ou colaboração com a conduta homicida.

Repito: mesmo admitindo, hipoteticamente, a presença física do recorrente GILMAR no cenário do crime, tal elemento é insuficiente, por si só, para autorizar a submissão dele a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, ausente elemento probatório idôneo que vincule o réu GILMAR à autoria das condutas descritas na denúncia [seja como o indivíduo que proferiu a frase “cadê minha arma”, seja como aquele que entregou o revólver utilizado na execução da vítima], impõe-se sua absolvição sumária, independentemente da sua presença no local dos fatos.

Nesse sentido:

“
Comprovado que o insurrecto não é o autor, nem concorreu para a infração penal, tem-se por constatada hipótese de incidência do artigo 415, inciso II, do CPP, o que enseja a absolvição sumária
. II - Havendo absolvição sumária em relação ao crime doloso contra a vida, após o trânsito em julgado, o delito conexo deverá ser encaminhado para apreciação do Juiz singular consoante dicção do art. 81, parágrafo único, do CPP e aplicação analógica do art. 419, caput, do referido estatuto processual . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, RSE: 01537042820108090011, Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 05/10/2010)

“É viável a aplicação da absolvição sumária conforme o artigo 415, inciso II, do CPP quando não apenas faltam indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, mas também há provas decisivas demonstrando que ele não participou do crime pelo qual foi denunciado.” (TJMG - Apelação Criminal 1 .0000.24.259573-4/001, Relator (a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2024)”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
GILMAR REIS DA SILVA
, a fim de que prevaleça o voto-vencido por mim proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1000396-95.2021.8.11.0048, que o absolveu sumariamente, com fundamento no art. 415, inciso II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026